Tribunal: CARF
Processo: 10380.913432/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913432/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DCTF. APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, desde que haja a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. Aplicação da Súmula Carf no 164.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou alteração de critério jurídico, a decisão "a
quo" que limitou-se a esclarecer qual era o débito a que se referia o despacho
decisório, em que a fundamentação é, por natureza, extremamente sucinta. O
motivo do indeferimento permaneceu o mesmo, qual seja, pagamento não
disponível ou não comprovação do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada de nulidade do Acórdão de 1a Instância, vencido o Relator e, no mérito, ii) por
unanimidade de votos, a ele negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor na parte
em que vencido o Relator, a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913432/2009-55
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 134-152 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 08-021.261, da 4a Turma da DRJ/FOR (fls. 118-124), em sessão realizada em
30 de junho de 2011, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 18-20 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 119-120.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do
PER/DCOMP n° 04108.82148.241007.1.3.04-3370.
2.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com crédito
oriundo de suposto pagamento a maior de 1RPJ (cód. 2362), no valor de R$547.420,54,
efetuado em 31/05/2005, relativo ao PA 04/2005. O Despacho Decisório (fls. 05/06)
considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP, à luz da seguinte
fundamentação:

Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$73.719,48.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

3.
O referido decisório esta arrimado no seguinte enquadramento legal: os arts.
165 e 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
4.
Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de
inconformidade (fis. 09/10), requerendo a homologação da compensação pleiteada com
crédito oriundo de pagamento a maior, com as seguintes alegações:
a) Para efeito de comprovação, convém ressaltar no ensejo, de que, a DIPJ 2006,
Ano-Calendário 2005 (retificadora), transmitida em 30/08/2007, destaca na
ficha 11 n° 12, corno DÉBITO de IRPJ (código 2362-01), R$387.087,31,
embora a DIPJ 2006, Ano-Calendário 2005 (retificada), ressaltasse na ficha 11
n.o 12, imposto de renda a pagar de R$433.862,11. Por outro lado, o DARF que
segue, evidenciando período de apuração de 30/04/2005, comprova
recolhimento do valor de R$547.420,54;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

b) Ocorreu que, sendo o recolhimento de R$547.420,54, somado ao crédito do
valor
de
R$532.292,08,
oriundo
do
PER/DCOMP
157775224502060513013925, gerou o excesso de R$ 692.625,31, o qual faz
referência ao crédito de R5532.292,08;
c) Assim é que, vem, a signatária, nos termos dos parágrafos 70 e 90 do artigo 74
da Lei n° 9.430/1996, apresentar Manifestação de Inconformidade, para
requerer que seja homologada a compensação de que trata o PER/DCOMP
04108.82148.241007.1.3.04-3370, referido no DESPACHO DECISÓRIO
emissão de 07/10/2009, em virtude de não estar alcançada pelas restrições do
parágrafo 12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, haja vista que, com a DIPJ 2006,
Ano-Calendário 2005 (retificadora), transmitida em 30/08/2007, que definiu o
DÉBITO de IRPJ (código 2362-01), em R$387.087,31, ficou integralmente
justificada a origem do credito da signatária, inexistindo, consequentemente,
pagamento indevido ou a maior de que trata o aludido DESPACHO
DECISÓRIO.
5.
Anexei as fls. 46/58.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
118).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ART. 10 DA IN SRF 600/2005. REVOGAÇÃO. IN RFB 900/2008.
Observada a legislação tributária e em deferência ao principio da verdade material, é
possível a caracterização de pagamento indevido relativo a débitos de estimativa de
IRPJ ou CSLL, autonomamente compensável a partir da data do pagamento, desde que
o contribuinte não o utilize na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo do período. Interpretação que se confere
legislação tributaria a partir da revogação do art. 10 da IN SRF 600/2005 pela IN RFB
900/2008, por força do art. 106, II, "b", do CTN.
INDÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO.
DUPLICIDADE.
O pedido de restituição/compensação oriundo do pagamento de estimativa mensal de
IRPJ deve ser indeferido quando o referido pagamento integrou a apuração do saldo
negativo anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que é possível a compensação de
estimativa, mas que quanto ao crédito, a Contribuinte o apresentou em outro processo, não
podendo ser o crédito transferido para o presente processo. Mesmo que pudesse ser superada tal
questão, a retificação da DCTF recepcionada depois do Despacho Decisório não tem o condão de
alterá-lo.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o Despacho Decisório define os limites da lide; b) houve
violação ao “Princípio da Imparcialidade”, pois o acórdão inova em seus fundamentos, uma vez
que o Acórdão invoca fatos sequer trazidos no Despacho Decisório, como a duplicidade nas
compensações; c) a DRJ não deveria adentrar na competência da DRF, como fez, negando a
compensação por “suposta duplicidade de compensações em razão da Recorrente ter
supostamente computado o pagamento no saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2005”; d) tal inovação infringe o contraditório e ampla defesa e suprime instâncias; e) o art. 10
da IN 600/05 não poderia ser aplicado, pois prevê além do que o permitido pela lei; f) de acordo
com o art. 112 do CTN, quando houver dúvida, deve a lide ser decidida em favor do
contribuinte. Ao final, requer a reforma da decisão, de forma a declarar improcedente o
Despacho Decisório.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 128 – 13/07/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 134 – 12/08/11), conclui-se que este é tempestivo.
9. Sobre a admissibilidade há de se fazer ressalva quanto à afirmação da
Contribuinte de que a IN 600/05 não seria aplicável. Segundo a Recorrente, ela dispunha que os
créditos de estimativas somente poderiam ser utilizados ao final do período de apuração do
mesmo ano-calendário. Por não se vislumbrar que haja oposição da decisão da DRJ quanto a este
ponto, pois o Órgão julgador de primeiro grau entendeu que é possível o uso do crédito a partir
do pagamento indevido ou a maior (fl. 121), então, entende-se que é o caso de não conhecimento
deste argumento. Os demais são conhecidos, passando-se à apreciação do Recurso.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

PRELIMINARMENTE
IV. Alteração de fundamento
10. Preliminarmente alega a Recorrente que houve inovação na decisão da DRJ,
pois o motivo que levou a DRJ a indeferir a MI não teria sido utilizado pela autoridade fiscal, no
DD. Com base na inovação e também no art. 112 do CTN, a demanda deveria ser julgada
procedente em seu favor. Colacionam-se abaixo os principais motivos de indeferimento,
primeiramente do DD (fl. 10), depois da DRJ (fls. 121 e 122).

11. Como base nos textos acima é possível afirmar que o fundamento utilizado
pela DRJ foi que teria havido duplicidade na utilização do crédito, pois o mesmo teria sido
utilizado no PER/DCOMP n°15777.52245.020605.1.301-392, que se refere ao Processo
Administrativo (PA) n° 10380.911779/2009-63, mas também na PER/DCOMP n°
04108.82148.241007.1.3.04-3370, objeto deste Processo. Já a autoridade fiscal que indeferiu a
declaração de compensação, por meio do DD, o fez porque o DARF que geraria o crédito teria
sido alocado integralmente a um débito, não havendo, portanto, crédito disponível para a
compensação. Em análise à MI, percebe-se que os argumentos da Contribuinte se concentram na
retificação efetuada, o que geraria crédito a seu favor.
12. Efetivamente são diferentes os fundamentos, tendo, assim, a Recorrente razão
neste ponto. A DRJ inovou em seu argumento. A fundamentação da duplicidade não foi usada
pela autoridade fiscal, mas tão somente a inexistência de crédito. Tal argumento ultrapassa a
competência dos julgadores de primeiro grau, devendo tal parte do Acórdão ser reformada, de
forma a anulá-lo. Contudo, entende-se que ainda que tal inovação não deva persistir, há no
Acórdão análise do fundamento usado no DD, bem como, dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade. No momento em que os julgadores de primeiro grau, apesar de
se decidirem como principal argumento a duplicidade, resolvem continuar a julgar de forma
fundamentada, tal parte do Acórdão é válida. Isto acontece a partir do seguinte parágrafo (fl.
122): “Apenas para argumentar, mesmo que se ultrapassasse o fundamento referente à
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

duplicidade, ainda sim o manifestante não possuiria direito à restituição/compensação. Explica-
se.”...
13. A partir deste ponto textual, a DRJ analisa a possibilidade de retificação de
DCTF ser entregue em momento posterior à ciência do Despacho Decisório. Para tal análise, os
julgadores dispensaram três páginas (fls. 122-124) e chegaram à conclusão que após a ciência do
DD não poderia a retificação da DCTF emanar efeitos. Ainda que a DIPJ tenha apenas caráter
informativo, devendo manter o contexto fiscal da DCTF apresentada antes do DD. Tal
apreciação é válida e deve ser considerada, não possuindo os vícios da inovação.
14. Quanto ao art. 112 do CTN, entende-se que não é o caso de sua aplicação,
pois não há dúvida quanto ao disposto nos incisos. Trata-se de análise ou não de inovação e de
questão probatória.
15. Em suma, anula-se a parte do Acórdão por duplicidade, mas se mantém o
restante, por atender esta parte o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, bem
como os demais requisitos processuais.

MÉRITO
V. Retificação de declarações após o Despacho Decisório
16. Como se observa, a DRJ não aceitou a retificação de declaração após da
ciência do Despacho Decisório. Tal situação foi bastante debatida no CARF, a ponto de ser
emitida Súmula, a de n° 164, sobre o tema. A redação do dispositivo sumular prevê o seguinte: A
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
17. Da Súmula se extrai que a retificação de declaração é possível mesmo depois
do despacho decisório, contudo, para que gere efeitos em relação ao crédito é necessário que haja
a comprovação do erro que fundamentou a retificação, consequentemente a existência do crédito.
Ao observar a decisão da DRJ, constata-se que ela decidiu nesse sentido. Transcreve-se abaixo a
parte relativa à comprovação (fl. 123).

18. Assim, não merece reforma o Acórdão quanto tal questão.
19. Tendo em vista ainda que a Contribuinte não juntou documentação que
comprovasse a retificação, não há como provar a existência do crédito tributário em seu favor,
consequentemente não deve ser homologada a compensação pretendida.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário de forma a DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL quanto à preliminar suscitada, no
sentido de que a parte do Acórdão da DRJ que aborda a duplicidade de declarações seja anulado,
mantendo-se o restante da decisão. Quanto à questões de mérito, são elas julgadas
improcedentes, mantendo-se a não homologação pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora designada
Com o devido respeito ao entendimento esposado pela I. Relator Conselheiro
Luciano Bernart, ouso discordar de sua conclusão de que teria havido inovação na decisão da
DRJ em relação à fundamentação ao manter o indeferimento do direito creditório pleiteado por
motivo diverso daquele exposto inicialmente no despacho decisório, e, por conseguinte, estaria
inquinada de vício de nulidade.
Afinal, esta não é a realidade dos autos. Explique-se.
Como consta no relatório dos fatos, a autoridade fiscal indeferiu a compensação
pleiteada sob o argumento de o DARF que geraria direito creditório em discussão teria sido
alocado integralmente a um débito, não havendo, portanto, crédito disponível para a
compensação.
Por sua vez, após análise da manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente, a DRJ esclareceu que, de fato, o crédito não estaria disponível, pois teria havido
duplicidade na sua utilização, ou seja, o mesmo direito creditório ter teria sido utilizado no
PER/DCOMP n°15777.52245.020605.1.301-392, que se refere ao Processo Administrativo (PA)
n° 10380.911779/2009-63, como também na PER/DCOMP n° 04108.82148.241007.1.3.04-
3370, objeto deste processo.
O que verifica a partir de tais informações é que a decisão recorrida não inovou no
fundamento utilizado para a não homologação da compensação, mas sim, houve o
esclarecimento dos motivos de tal indeferimento. A DRJ tão somente cumpriu com seu dever
legar de analisar com a maior profundidade a questão posta em debate.
Ora, há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe. Assim, o reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

Desta forma, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ poderá,
sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no
despacho decisório, a título de esclarecimento. Essa é a situação que se tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não conseguiu comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Consequentemente, a suposta mudança de critério jurídico ou inovação processual
no acórdão recorrido não ocorreu tendo a DRJ tão somente dado continuidade à analise da
procedência ou não dos argumentos da Recorrente no tocante ao direito creditório em
apreciação. Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, este Tribunal assim tem se manifestado:
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Repise-se: não houve inovação do critério jurídico, apenas esclarecimentos das
razões da negativa do crédito, diante da dialeticidade do processo, especialmente, nessas
hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade de qualquer ato administrativo.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913432/2009-55

Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida visto
que não se pode confirmar o argumento relativo à suposta inovação dos fundamentos de decidir e
cerceamento do direito de defesa. O que se constata nos autos é a busca pela verdade material em
consonância com a legislação de regência.
Ante o exposto, oriento meu voto por rejeitar a preliminar suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital